Tribunal: TJDFT
Processo: 0736693-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZÁVEL. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil no caso dos autos é objetiva e prescinde da perquirição de culpa do fornecedor, bastando que o consumidor demonstre a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos.
2. No caso dos autos, houve o cancelamento do voo e a espera pela parte autora de mais de 35 (trinta e cinco) horas para o reembarque, e sem nenhuma assistência da companhia aérea, razão pela qual há de ser reconhecida a responsabilidade da fornecedora ré em indenizar a autora pelos danos morais experimentados em decorrência dos transtornos advindos da falha na prestação dos serviços.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, à extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional a fim de compensar a autora/apelada pelos danos morais sofridos.
4. Na condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.
5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.